Tribunal: TJDFT
Processo: 0751698-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751698-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a qual indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, consistente em determinar o uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para a localização de bens da parte executada, ora agravada. Em atenção ao ofício de ID. 54592944, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição do título que instruiu a inicial, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, nos seguintes termos (ID.54592945): "[...] Ante o exposto, reconheço a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Comunique-se o teor da presente sentença no agravo de instrumento do ID 180720488. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente.". Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital